Tribunal: TJDFT
Processo: 0743033-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743033-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL, I. C. C DE FARIAS - LANTERNAGEM E PINTURA, MARONILDE GABRIEL SILVA AGRAVADO: EDMILSON CLEMENTINO OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos réus ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MUTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL, I. C. C DE FARIAS - LANTERNAGEM E PINTURA e MARONILDE GABRIEL SILVA contra a decisão exarada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de reparação de danos (Proc. 0713484-03.2022.8.07.0001) ajuizada por EDMILSON CLEMENTINO OLIVEIRA, que reduziu os honorários da perícia de R$ 18.499,01 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e um centavos) para R$ 14.000,00 (catorze mil), in verbis: Na decisão de ID n. 159789720, foi determinada a realização de perícia na área de engenharia mecânica perito para elaboração de trabalho técnico, ficando a cargo das partes o pagamento dos honorários periciais, sendo a autora beneficiária da gratuidade de justiça. Intimado, o perito apresentou proposta no valor de R$ 18.499,01 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e um centavos). A parte autora impugnou o valor asseverando a proposta é diversa do que geralmente costuma ser cobrada no mercado. Por sua vez, os requeridos impugnam o valor, apresentando proposta de R$ 2.000,00 a ser paga em duas parcelas, bem como requerendo que o perito apresente documento que comprove seu currículo profissional. Intimado o perito se manifestou justificando a proposta, porém, reduziu o valor dos honorários para R$ 14.000,00. É o breve relatório, decido. Não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Assim, considerando o trabalho a ser executado pelo perito, bem como o valor da causa, e o próprio valor do automóvel (em média R$ 45.000,00), fixo os honorários periciais em R$ 8.000,00. Atente-se, ainda, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, consequentemente, sua cota parte fica restrita ao limite constante da Portaria 101/2016. Constato, inclusive, que a perícia se enquadra no item 2.7 do Anexo da Portaria no 101/2016, a qual tem valor máximo de R$ 370,00. Todavia, o §1o do art. 2o da Portaria no 101/2016 permite ao magistrado ultrapassar o limite máximo fixado até cinco vezes. Assim, diante da complexidade da perícia e qualificação do profissional, fixo o pagamento dos honorários periciais a ser pago pelo Tribunal no valor de R$ 1.850,00, referente a parte do autor. Intimem-se os requeridos para procederem ao depósito de sua quota parte (R$ 4.000,00) no prazo de 15 dias. No mais, diante do valor fixado e do benefício da gratuidade de justiça do autor, intimem-se o perito para informar se persiste o interesse na realização da perícia. Caso não possua interesse, à Secretaria para entrar em contato com outro profissional para a realização do trabalho, atentando-se ao valor fixado e a gratuidade do autor. Com relação ao pedido dos réus de apresentação dos documentos a fim de comprovar a qualificação do profissional, indefiro uma vez que o perito apresentou seu curriculum, é devidamente cadastrado no Tribunal de Justiça e não foi apresentado motivo algum que justifique tal medida ou dúvidas quanto a qualificação do profissional. Intimem-se as partes dessa decisão, bem como o perito. (ID 52161566 – g.n.). Nas razões recursais (ID 52161559), os agravantes narram que o agravado/autor “na data de 02/11/2021, se envolveu em um acidente automobilístico com o seu veículo Volkswagen, modelo Up Take MCV, ano 2017/2017, cor branca, placa PAW 7342, que foi danificado após colidir com o veículo Renault, modelo Duster, ano 2016/2017, cor prata, placa OBC3F84, conduzido pela agravante, Sra. MARONILDE GABRIEL SILVA. Alega que os reparos no veículo não são satisfatórios, pelo fato de ter sido utilizado peças usadas, incluindo a coluna de direção, o que segundo ele (Requerente) não possuem laudo técnico que atestem a segurança das peças substituídas e sua origem”. Assim, o autor requer ressarcimento de R$ 32.123,33 (trinta e dois mil cento e vinte e três reais e trinta e três centavos) pelos danos materiais; R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de lucros cessantes; e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Diante da celeuma instada nos autos originários, o Juízo a quo converteu o julgamento em diligência determinando a realização de perícia. O perito, por sua vez, fixou os honorários em R$ 18.499,01 e, após impugnação de ambas as partes, os reduziu para R$ 14.000,00, tendo o magistrado dividido o valor conforme destacado na decisão acima. Pontuam os agravantes que o veículo possui valor de mercado de R$ 32.000,00 de acordo com a tabela FIPE, o valor de R$ 8.000,00 corresponde a 25% do valor do veículo, demonstrando ser desarrazoado e desproporcional. Entende que os honorários periciais devem ser reduzidos, no mínimo, para a metade, ou seja, R$ 4.000,00. Em relação a liminar pleiteada, argumentam que a “imposição do pagamento de honorários periciais abusivos poderá sofrer dano de difícil reparação caso não seja concedida a antecipação da tutela jurisdicional”, tendo em vista o prazo concedido pelo Juízo para pagamento da parte que coube aos réus/agravantes. Ao final, os agravantes postulam a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a redução dos honorários periciais, no mínimo, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Preparo recolhido e apresentado (ID 52161560 e 52161561). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelos recorrentes. O valor, já reduzido, de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), apresentado a título de honorários periciais, guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do expert tempo e um minucioso exame do caso proposto. Apesar de os agravantes alegarem que os honorários periciais são desproporcionais com os valores usualmente praticados em casos similares, sua argumentação é genérica e carente de provas que a ampare. Se limitam a colacionar decisão em outra ação, em que a agravante ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL figurou no polo passivo e os honorários foram fixados em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (ID 52161573 - Pág. 2). Porém, nada há nos autos que revele que esse caso destacado é análogo ao presente, nem mesmo que versa sobre perícia em mecânica de automóvel. Por outro lado, o perito minudenciou a forma com que a perícia será desenvolvida, sua complexidade e a formação técnica exigida para o caso. Como as partes contendem sobre a realização de reparo alegadamente insatisfatório, serão avaliados, ao menos, 15 (quinze) componentes relacionados ao estado de conservação, funcionalidade e procedência de peças do veículo, com objetivo de verificar a existência, ou não, de patologias graves para vida útil e segurança do automóvel. Será necessário, inclusive, executar diligências documentais nas peças trocadas, executar a vistoria veicular em local equipado, no mínimo, com plataforma elevatória e scanner de diagnóstico automotivo, efetuar o teste de direção, para que seja elaborada peça técnica. Além disso, o perito alinhavou a necessidade de 34 (trinta e quatro) horas técnicas para execução da perícia, a fim de que sejam respondidos os 25 (vinte e cinco) quesitos elaborados por ambas as partes e os eventuais futuros quesitos complementares. Feitas essas ponderações, a simples discordância da parte não constitui causa justificadora para a redução do valor, máxime quando desacompanhada de prova de eventual discrepância entre a proposta apresentada e complexidade das diligências necessárias à realização do trabalho. Acerca do tema, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. DESLOCAMENTO. NECESSIDADE. CONTRATO VULTUOSO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio. 2. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir intercorrências em obras de médio porte de construção em outra unidade da federação, realizadas em decorrência de contratos e aditivos de valor vultuoso. 3. A proposta de honorários foi formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o extenso rol dos quesitos formulados pelas partes e a necessidade de deslocamento para outra unidade da federação. 3. Tratando-se de perícia complexa e diante da ausência de comprovação de que os honorários são exorbitantes, o valor fixado pelo juízo se revela razoável. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710176, 07107833820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023). Insta salientar, por hora, que o perito foi intimado a se manifestar sobre a redução promovida e a forma de pagamento dos honorários periciais. Assim, há a possibilidade de ele não concordar com os termos propostos, o que fulminaria o objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.